Tribunal: TJMT
Processo: 1010144-33.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010144-33.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Alimentos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIC LUCIO SANTOS COELHO - CPF: 987.456.621-34 (EMBARGANTE), SABRYNNA AYNNIGRYV LEITE COELHO - CPF: 041.702.481-98 (EMBARGADO), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL – POSSIBILIDADE - PAGAMENTO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES QUE NÃO ILIDE A REPRIMEDA – SÚMULA 309 DO STJ – MAIORIDADE CIVIL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPORTA NA EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DO DEVER ALIMENTAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que o pagamento parcial dos alimentos não afasta a prisão civil do alimentante.

II - Conquanto o agravante afirme que não se trata de dívida atual, os valores que ainda não foram pagos se referem às prestações que se venceram no decorrer da demanda e, de acordo com a súmula 309 do STJ, autorizam a manutenção da decretação da prisão civil.

III – O fato de a alimentada ter alcançado a maioridade civil não implica na exoneração automática do dever de alimentar, cuja obrigação persiste em razão do dever de prestar alimentos fundado no parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Eric Lucio Santos Coelho,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
Sabrynna Aynnigryv Leite Coelho.

Neste momento, o embargante diz que o julgamento incorreu em cerceamento de defesa, porque o estagiário do NPJ Cuiabá, Yuri da Cunha Silva Machado (OAB/MT 25.558/E) teve sua sustentação oral negada, por ocasião do julgamento do instrumental, em manifesta violação aos arts. 3º e 29 da Lei nº 8.906/94, enfatizando que a realização do ato havia sido deferida pelo sistema ClickJUD.

Diz que o acórdão padece de erro material, na medida em que constou que a sustentação oral foi realizada pelo Professor Paulo Cosme de Freitas, OAB/MT 3739-O, ao passo em que foi feita pelo Advogado Elder Kennidy de Almeida Santos, OAB/MT 18.890-O, que não acompanha este caso, em prejuízo ao agravante, pugnando pela retificação desta informação no acórdão.

Alega que o aresto embargado padece de omissão, porque deixou de manifestar-se sobre o precedente jurisprudencial desta Câmara, que autoriza a conversão do rito coercitivo para o expropriatório, quando a alimentante é maior de idade e está inserida no mercado de trabalho.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO
(preliminar de cerceamento de defesa)

O embargante diz que o julgamento incorreu em cerceamento de defesa, porque o estagiário do NPJ Cuiabá, Yuri da Cunha Silva Machado (OAB/MT 25.558/E) teve a sustentação oral negada, por ocasião do julgamento do instrumental, em manifesta violação aos arts. 3º e 29 da Lei nº 8.906/94, enfatizando que a realização do ato havia sido deferida pelo sistema ClickJUD.

Sem razão o embargante quando sustenta a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, porquanto, não obstante tenha sido negada a sustentação oral, que seria formulada pelo estagiário do NPJ Cuiabá, Yuri da Cunha Silva Machado (OAB/MT 25.558/E), o ato foi praticado pelo Dr. Elder Kennidy de Almeida Santos, advogado inscrito na OAB/MT 18.890-O, que possui representação processual nos autos, inexistindo, assim, a demonstração de qualquer prejuízo à parte.

Com efeito, no âmbito do Sistema Processual Civil Brasileiro vigora o preceito das nulidades processuais regido pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se reconhece de nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o pagamento parcial dos alimentos não elide a possibilidade de decretação da prisão civil do alimentante.

Esse entendimento é ratificado pelo verbete da Súmula 309 da Corte Superior,
in verbis
:

“
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”

Nessa linha de intelecção, conquanto o embargante sustente se tratar de dívida pretérita, os valores que ainda não foram pagos se referem às prestações que se venceram no decorrer da demanda e que, portanto, de acordo com a súmula supracitada, autorizam a manutenção da decretação da prisão civil.

Como se não bastasse, o fato de a embargada ter alcançado a maioridade civil não implica na exoneração automática do dever de alimentar, cuja obrigação persiste em razão do dever de prestar alimentos fundado no parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar da ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes aclaratórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos, porém reconheço o erro material apontado pelo embargante para que o nome do Dr. Paulo Cosme de Freitas, OAB/MT 3739-O, seja substituído pelo nome do Dr. Elder Kennidy de Almeida Santos, advogado inscrito na OAB/MT 18.890-O, como profissional responsável pela sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023